Tribunal: TJDFT
Processo: 0724326-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS NÃO SATISFATORIAMENTE COMPROVADOS.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
II. Inquestionável que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional admitida quando ficar comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (Código Civil, art. 50).
III. No caso concreto, a parte agravante não teria comprovado, de maneira contundente, a prática de atos ilícitos (desvio de finalidade) com a intenção de lesar os credores, tampouco teria demonstrado a alegada confusão patrimonial entre os bens das respectivas sociedades empresárias e de seus sócios.
IV. Agravo de instrumento desprovido.